Tribunal: TJBA
Processo: 8172118-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172118-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ICARO FABRICIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO. EVIDENCIADO O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA TAMBÉM REJEITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Constando que a anotação em nome do Autor no sistema SCR refere-se a uma dívida que ele não fez ou assumiu, infere-se a toda evidência que houve falha na prestação de serviço do Banco/Réu, devendo os dados indevidos serem retirados do mencionado sistema.

2 – Inclusive a inscrição indevida do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

3- Por sua vez, o valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais deve refletir sobre o patrimônio da ofensora, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica ao resultado lesivo produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento ilícito ao ofendido, dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

4 - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, em hipóteses símiles, mostra-se razoável a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, a ser suportada pelo banco demandado/apelante.

5 - Honorários recursais majorados em 15% (quinze por cento), do valor da condenação nos termos do disposto no art. 85, § 11º do CPC.

6 -
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8172118-85.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Apelado,
ÍCARO FABRICIO CARVALHO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora